Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-87.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013000-87.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATHILENE PEREIRA GALVAO - CPF: 044.317.261-79 (RECORRENTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0082-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ANULAÇÃO IMPLÍCITA DOS ATOS DECISÓRIOS. QUESTÃO PREJUDICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, de ofício, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial. A parte embargante alega omissão do julgado por não ter se manifestado expressamente sobre o pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé e das determinações de expedição de ofícios, sanções estas impostas na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que extingue o processo por incompetência absoluta é omisso por não se pronunciar explicitamente sobre o afastamento de penalidades aplicadas na sentença de primeiro grau, a qual foi anulada como consequência da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo acarreta a anulação de todos os atos decisórios, incluindo a sentença de primeiro grau. Consequentemente, as condenações e determinações nela contidas, como a multa por litigância de má-fé, são implicitamente afastadas, tornando desnecessário pronunciamento expresso a respeito.

4. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre ponto que se tornou prejudicado em razão de fundamento anterior da decisão. A anulação da sentença torna
inócua
a análise de seus capítulos específicos, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O acórdão que reconhece a incompetência absoluta do Juizado Especial e extingue o processo sem resolução de mérito anula, como consequência lógica e jurídica, todos os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente, incluindo a sentença de primeiro grau em sua integralidade. 2. Não há omissão a ser sanada via embargos de declaração quando o acórdão deixa de se manifestar expressamente sobre capítulos da sentença anulada (e.g., multa por litigância de má-fé), uma vez que o afastamento de tais deliberações é consequência implícita da anulação do ato decisório principal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

1.
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021.

2. STJ -
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017.

3. STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016.

4. STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 604.236/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004.

5. TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

6. TRF-1 - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1013000-87.2025.8.11.0003

Embargante
: KATHILENE PEREIRA GALVAO

Embargado
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

KATHILENE PEREIRA GALVAO opôs Embargos de Declaração (ID 331716861/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 331452366/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: omissa, pois, embora tenha julgado extinto o processo sem resolução de mérito, não se manifestou sobre o pedido recursal de afastamento da multa por litigância de má-fé e das determinações de envio de ofícios ao NUMOPEDE e à OAB.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

No caso concreto, a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado sobre o pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé e das determinações de expedição de ofícios ao NUMOPEDE e à OAB.

Contudo, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tal decisão, por sua natureza, anula todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, o que inclui a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Dessa forma, a condenação por litigância de má-fé e as determinações de expedição de ofícios, por serem capítulos da sentença anulada, foram implicitamente afastadas. A anulação da sentença é uma consequência lógica e jurídica do reconhecimento da incompetência absoluta, tornando desnecessário um pronunciamento expresso sobre cada um de seus pontos.

Não caracteriza omissão quando o juiz não aborda o tema, pelo fato deste ter sido prejudicado por algum fundamento já existente na decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) III - Compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988. Tal raciocínio não
origina
contudo, a obrigação de dar respostas a dispositivos assinalados que não comportam maiores esclarecimentos em face da conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum. (...) (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 604.236/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004 p. 326).”

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026